Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703017-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA AGUIAR DE CARVALHO AGRAVADO: ANDRE LUIZ COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA AGUIAR DE CARVALHO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0712015-48.2024.8.07.0001, indeferiu o benefício da gratuidade à ré, ora agravante, nos seguintes termos (ID 198210258, na origem): Não há elementos capazes de evidenciar que a parte ré, atualmente, preenche os requisitos necessários para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. A postulante recebe lucros e dividendos anuais expressivos de R$ 452.679,49 (ID no 220484366), que se mostra muito superior à renda média do trabalhador brasileiro[1] e que, a princípio, é suficiente para a sua subsistência digna e de sua família[2], a arrefecer a alegada situação de hipossuficiência[3] à luz dos critérios objetivos acolhidos por esta Corte de Justiça. Assim, não é caso de concessão da gratuidade de justiça, pois, diante dos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos de deferimento do benefício, não restou minimamente demonstrado que a parte autora atualmente não possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, máxime em face da modicidade das custas praticadas por esta Corte de Justiça[4]. Por tais razões, INDEFIRO a gratuidade de justiça à ré. Anote-se conclusão para prolação de sentença. Em suas razões, a agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que isso afete a continuidade da empresa. Pugna pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a referida decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Cabível o agravo contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, por força do disposto no art. 1.015, V, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, haja vista não estar evidenciada a hipossuficiência econômica da agravante. Ao contrário, o documento anexado ao ID 220484366 demonstra que a postulante ao benefício recebe lucros e dividendos no montante de R$ 452.679,49 por ano, quantia que se supõe suficiente para que a agravante possa arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família, notadamente por não haver qualquer comprovação quanto a despesas correntes e extraordinárias. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, a agravante não logrou infirmar a conclusão da decisão recorrida. Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator